Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Em consulta ao sistema do PJ-e, constata-se que aos 18/09/2025, a Segunda Câmara Cível julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e desconstituiu o título executivo que lastreia o pedido de cumprimento de sentença. Desta feita, antes de prosseguir no processamento deste recurso e diante de fato novo relevante, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403